Tribunal: CARF
Processo: 10384.905213/2016-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.905213/2016-91
ACÓRDÃO
1102-001.842 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVI SAN LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
IRPJ. COMPENSAÇÃO. IRRF. COMPROVAÇÃO POR MEIOS ALTERNATIVOS.
SÚMULA CARF No 143.
É admissível a comprovação do IRRF por meios diversos do comprovante
emitido pela fonte pagadora, conforme dispõe a Súmula CARF no 143.
Apresentado acervo probatório consistente, deve-se buscar a verdade
material. Determina-se o retorno a unidade de origem para emissão de
despacho complementar que considere as provas apresentadas pela
Recorrente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.842 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.905213/2016-91
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Cassiano Romulo Soares,
Cristiane Pires Mcnaughton, Gabriel Campelo de Carvalho, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro
Rodrigues de Sousa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de despacho decisório proferido pela autoridade fiscal que reconheceu
parcialmente o direito creditório e, por decorrência, homologou parcialmente a compensação
declarada na DCOMP no 04818.33740.210113.1.3.02-3678 e não homologou as compensações
declaradas nas DCOMP no 20575.62056.250614.1.3.02-5219, 00624.84442.230114.1.3.02-0895,
02121.19024.121214.1.3.02-9489,
21868.21019.121114.1.3.02-
9071,
33650.92247.131014.1.3.02-2081 e 25282.22723.241014.1.3.02-2670.
O Despacho Decisório (DD) de fl. 27, reconheceu parcialmente o direito creditório
pleiteado no valor de R$ 66.680,55, devido ao fato de não ter confirmado o montante de R$
200.382,64 do IRRF declarado e R$ 53.873,97 referente à estimativas compensadas e não
homologadas, tendo homologado, também parcialmente, as compensações declaradas, conforme
abaixo se observa:

Cientificada do DD, a contribuinte apresentou a Manifestação de Inconformidade
(fls. 2/26), alegando em síntese:
(a) que o saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2011, no valor de
R$ 320.937,16 foi devidamente declarado em sua DIPJ;
(b) reafirma a existência do IRRF declarado, conforme comprovariam os
documentos juntados aos autos, como "comprovantes de retenção na fonte,
notas fiscais, extratos bancários e lançamentos contábeis", o que "comprova
que a requerente recebeu o valor líquido, demonstrando assim a efetiva
retenção na fonte, bem assim as estimativas compensadas com saldo negativo
de períodos anteriores, ditas como não comprovadas foram objeto de
manifestação de inconformidade através dos processos administrativos no
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.842 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.905213/2016-91
3
10384.901.595/2013-31 e 10384- 900.868/2014-10, que ainda está sendo
analisado, e mesmo assim o autor do despacho decisório diz que não foram
confirmadas, mas que compuseram o crédito para composição do saldo
negativo em 31/12/2011";
(c) em apoio à sua alegação transcreve exaustivamente a íntegra de dispositivos
legais que versam sobre o instituto da compensação, tais como os artigos 73 e
74 da Lei no 9.430/1996 e os artigos 41 a 46 da Instrução Normativa RFB no
1.300/2012;
(d) também transcreve normas dispondo sobre o instituto do lançamento do
crédito tributário (art. 142 do CTN e art. 894 do RIR/99), e defende que o
lançamento efetuado deva ser desconsiderado pois o Fisco não provou a
ocorrência do fato gerador, e que esta prova é seu ônus. Discorre também sobre
o conceito legal de fato gerador que está no artigo 43 do CTN, e que o
lançamento, tal como foi efetuado, não está a incidir sobre o seu acréscimo
patrimonial, mas sobre o seu patrimônio, o que é vedado pela lei
Ao analisar o processo a 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo (SP) – DRJ/SPO, houve por bem julgá-la parcialmente procedente,
reconhecendo o direito creditório no valor de R$ 53.873,97, por entender estar expresso na
orientação da RFB por meio da Portaria Normativa n. 02/2018 que não é cabível a glosa parcelas
da estimativa de SET/2011, cujas compensações não foram homologadas, na composição do saldo
negativo de IRPJ tratado no processo.
Na sequência, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 447/449), no qual
aduz, em síntese:
(a) que as fontes pagadoras não disponibilizaram os comprovantes anuais de
rendimentos, por mais que demandadas a tal disponibilização.
(b) que diante disso, coube-lhe comprovar a existência de seu direito creditório por
meio de notas fiscais e planilhas que comprovam o valor bruto das notas fiscais,
os valores retidos de impostos e a identificação do valor líquido recebido por
meio de cópias dos extratos bancários;
(c) que junta ao Recurso Voluntário planilha e comprovantes anual de rendimentos
pagos ou creditados e de retenção de imposto de renda na fonte e/ou cópias de
DARF e documentos de comprovação fornecidos pelas fintes pagadoras;
planilha com informações e valores confirmados na RFB (consultados no e-cac),
com cnpj ́s diferentes mas da mesma fonte pagadora; planilha com resumo
detalhado dos valores brutos, valores retidos e valor líquido pago pela fonte
pagadora, cópia das notas fiscais e extratos bancários.
É o relatório.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.842 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.905213/2016-91
4

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais para sua
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
2
mérito
Nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional, a compensação de créditos
tributários pode ser autorizada por lei, desde que respeitadas as condições e garantias nela
estipuladas ou atribuídas à autoridade administrativa. Dentre os requisitos para o exercício desse
direito pelo contribuinte, destacam-se a certeza e a liquidez do crédito alegado.
No que concerne ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a comprovação
tradicionalmente exigida consiste na apresentação do comprovante de retenção emitido pela
fonte pagadora. Contudo, reconhece-se a dificuldade prática enfrentada por contribuintes para
obtenção desse documento, especialmente quando a fonte pagadora é relutante em fornecê-lo.
Diante disso, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) consolidou o entendimento
mais flexível por meio da Súmula no 143, que dispõe:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Esse enunciado reflete evolução jurisprudencial orientada à busca da verdade
material, sem descurar da segurança jurídica e da higidez do crédito tributário. A prova do IRRF,
portanto, pode ser feita por outros meios, desde que idôneos, consistentes e suficientes à
demonstração da ocorrência da retenção e do efetivo recolhimento do tributo.
No caso concreto, observo que a Recorrente apresentou vasta documentação
composta por: (i) notas fiscais com discriminação expressa dos tributos retidos na fonte; (ii)
extratos bancários correlacionados, nos quais constam os valores líquidos efetivamente
creditados; e (iii) planilhas com o cotejo dos dados, organizando os elementos e facilitando a
conferência.
Tal acervo probatório não apenas denota esforço diligente da defesa – como,
inclusive, reconhecido pela própria DRJ – como também se mostra robusto o suficiente para
justificar uma apuração mais aprofundada da correspondência entre os valores efetivamente
retidos e aqueles informados na Declaração de Compensação (DCOMP). A rejeição automática
dessas provas apenas pela ausência dos comprovantes formais emitidos pela fonte pagadora vai
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.842 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.905213/2016-91
5
de encontro à ratio decidendi da Súmula no 143 do CARF, bem como aos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
Considerando a complexidade fática e documental dos autos, com centenas de
documentos apresentados, entendo que o juízo sobre a suficiência e a regularidade dessas provas
exige atuação técnica da unidade de origem.
3
DISPOSITIVO
Assim, voto para que o processo retome a unidade de origem para que esta,
analisando o acervo probatório dos autos e, se for o caso, solicitando outros, emita despacho
complementar, retomando o processo seu curso desde o início.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 567
DF CARF MF
Original